Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RETIRADA OU CANCELAMENTO DOS BLOQUEIOS/RESTRIÇÕES EFETUADAS SOBRE VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NOMEADO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE E CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO. INTERESSE À INVESTIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120 do CPP), o bem não interessar mais ao processo (art. 118 do CPP), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II, do CPP).
2. Diante da conclusão de que o veículo ainda interessa ao processo e, subsistindo dúvida quanto às condições de sua aquisição, inviável o acatamento do pedido de retirada das restrições de alienação e transferência a terceiros, mormente assegurado o bem, por ter sido o apelante (terceiro interessado) nomeado como fiel depositário.
3. Recurso desprovido.